Tribunal: TJDFT
Processo: 0747631-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747631-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA HELLEN DE MESQUITA TEIXEIRA CHAVES AGRAVADO: CESAR LUIZ CRISTINO JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, interposto por BARBARA HELLEN DE MESQUITA TEIXEIRA CHAVES, contra decisão proferida em agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0703755-16.2019.8.07.0014), ajuizado por CESAR LUIZ CRISTINO JUNIOR. Conforme certidão de ID 69356259, o feito foi incluído em pauta de julgamento virtual com início no dia 26/03/2025 (Quarta-feira) a partir das 13h30. Por meio da petição de ID 69897021, a agravante requer seja o presente agravo retirado da pauta da sessão virtual para que seja incluído em pauta para julgamento presencial. Extrai-se da certidão de ID 69906530 que os autos foram retirados da pauta de julgamento da 9.a Sessão Virtual para nova inclusão em pauta presencial. A parte agravada apresentou impugnação. Argumenta sobre a intenção protelatória do pedido de retirada de pauta de sessão virtual, e ausência de complexidade jurídica na matéria (ID 70455669). Nos termos do art. 4o, III, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: (...) III os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento.” Nada a prover sobre o pedido do agravado, tendo em vista a previsão do art. 4o, III, da Portaria GPR 841/2021. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator